Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701843-61.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIAO ALEIXO DA SILVA, NATALIA DIAS FERREIRA APELADO: NATALIA DIAS FERREIRA, DAMIAO ALEIXO DA SILVA, EDMILSON ALEIXO DA SILVA, ESPOLIO DE MANOEL ALEIXO DA SILVV, EDILEUZA ALEIXO DA SILVA, JOSE ALEIXO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ALEIXO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Damião Aleixo da Silva e Natália Dias Ferreira contra sentença (ID 18923195) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por Natália Dias Ferreira contra Damião Aleixo da Silva, Edmilson Aleixo da Silva, José Aleixo da Silva, Edileuza Aleixo da Silva e Maria de Lourdes Aleixo da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu Damião em contestação, e, no mérito, julgou improcedente o pedido deduzido pela autora. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), a ser repartido entre todos os advogados dos réus, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID 18923198) foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 18923214). Em sede recursal, consoante decisão de ID 19153181, desta Relatoria, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Damião Aleixo da Silva foi indeferido, concedendo-se prazo para recolhimento do preparo recursal, e a apelação interposta pela autora não foi conhecida, em razão da sua intempestividade. Na sequência, o apelante Damião Aleixo da Silva apresentou pedido de desistência do seu recurso de apelação (ID 19488206). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;